Tribunal: TJSP
Processo: 0000673-61.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Confissão do réu corroborada pelo relato da vítima e dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a assunção parcial dos fatos pelo réu contribuiu para a construção do livre convencimento motivado, compensando-a integralmente com a

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Confissão do réu corroborada pelo relato da vítima e dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a assunção parcial dos fatos pelo réu contribuiu para a construção do livre convencimento motivado, compensando-a integralmente com a reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Custas processuais mantidas. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000673-61.2018.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante WILLIAN
ROGERIO ADÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a reprimenda a 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, regime
inicial fechado, mais 17 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-61.2018.8.26.0616 -Voto no 9504 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 6 7 3 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 6
A p e l a n t e : W i l l i a n R o g é r i o A d ã o d a S i l v a
C o r r é : P a m e l l a R e g i n a A s s u m p ç ã o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : P o á
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . E r i k a D a l a r u v e r a d e M o r a e s
A l m e i d a
VOTO no 9.504
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria
e
materialidade.
Confissão
do
réu
corroborada pelo relato da vítima e dos guardas
municipais responsáveis pelo flagrante. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea, pois a assunção parcial dos
fatos pelo réu contribuiu para a construção do livre
convencimento
motivado,
compensando-a
integralmente com a reincidência específica. Regime
inicial
fechado
mantido.
Custas
processuais
mantidas. Apelo defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 337/340 cumpre
acrescentar que WILLIAN ROGÉRIO ADÃO DA SILVA foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, II, do CP, à pena de 09 anos, 05 meses e 23 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 22 dias-multa, no piso. Foi negado
o apelo em liberdade.
Inconformado, recorre o réu (fls. 251/262) pleiteando
a absolvição. Afirma, outrossim, que a pena imposta não é proporcional à
lesão ao bem jurídico, carecendo, portanto, de atenuação. Pretende, ainda, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação
com a agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento do
concurso de agentes e a concessão da Justiça gratuita.
Contrariado o apelo (fls. 384/387), a d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-61.2018.8.26.0616 -Voto no 9504 PF
3
Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (fls.
397/401).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 05 de abril de 2018, por
volta das 23h50min, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, próximo ao posto de
combustível "Gas.BR", bairro Loteamento Jorge Miranda, no município de Poá,
WILLIAN ROGÉRIO ADÃO DA SILVA e Pamella Regina Assumpção, em
concurso de agentes, subtraíram um aparelho celular, marca Samsung,
avaliado em R$ 950,00, para eles, mediante grave ameaça, bem pertencente a
M.F.S.
Houve desmembramento do feito em relação à corré
Pamella (fls. 314).
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 14/21), auto de reconhecimento (fls. 76), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 77/78), auto de avaliação (fls. 79), bem como pela
prova oral (autos digitais fls. 340).
O réu, interrogado em contraditório, admitiu os fatos
a ele imputados. Afirmou que estava discutindo com sua esposa, momento em
que visualizou a vítima distraída com o telefone celular, pegou o aparelho e
saiu correndo. Sua esposa não anuiu ou participou da subtração. Fugiu do
local sozinho. Foi abordado juntamente com sua esposa perto de uma
passarela, local este em que dispensou o aparelho subtraído.
A vítima, em Juízo, narrou que viu o acusado e uma
mulher tendo o que lhe pareceu ser uma discussão encenada. Prosseguiu
caminhando pela rua, oportunidade em que o acusado começou a gritar
pedindo que a declarante parasse. Ele determinou a entrega do celular e
colocou a mão na cintura, dando a impressão de que estava armado.
Subtraído o aparelho, os dois agentes fugiram. Reportou os fatos aos guardas
e os assaltantes foram localizados. Seu celular foi encontrado na passarela em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-61.2018.8.26.0616 -Voto no 9504 PF
4
que abordados os acusados. Reconheceu-os naquela oportunidade e WILLIAN
também em Juízo (o processo foi desmembrado quanto à corré). Perguntada,
frisou que a acusada permaneceu a todo momento ao lado do ora apelante.
O
guarda
municipal
Edson
narrou
que
foi
comunicado do roubo pela vítima. Viu um casal que correspondia à descrição
fornecida descendo de uma passarela e os abordou. Nada de ilícito foi
encontrado com eles. A vítima os reconheceu e o aparelho de telefone celular
foi localizado na passarela. Reconheceu WILLIAN em contraditório.
No mesmo sentido foi o relato do guarda municipal
Davi.
Apesar das ponderações da defesa, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação.
À assunção parcial dos fatos pelo réu (ele nega
apenas o concurso de agentes), soma-se o relato dos guardas municipais
responsáveis pelo flagrante e a palavra da vítima, que narrou, nas duas
oportunidades em que ouvida, os fatos nos termos da denúncia, inclusive
quanto à atuação conjunta da corré, que deu apoio ao ora apelante durante
toda a execução do delito.
Em matéria de crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade, como regra a palavra da vítima é merecedora de especial
valorização, pois normalmente com suas declarações almeja colaborar para a
apuração da verdade, isenta do interesse na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal
considerando serem dois os maus antecedentes do réu (fls. 250/251, autos
0007538-67.2009.8.26.0050 e 0020469-15.2003.8.26.0050).
Na segunda etapa, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, pois a assunção dos fatos pelo réu,
mesmo que parcial, contribuiu para a construção do livre convencimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000673-61.2018.8.26.0616 -Voto no 9504 PF
5
motivado. Desse modo, compensa-se integralmente a aludida atenuante com a
agravante da reincidência (fls. 251, autos no 0080949-12.2010.8.26.0050),
consoante o entendimento reiterado do E. STJ: "No julgamento do HC
365.963/SP, a 3a Seção entendeu que a reincidência específica pode ser integralmente
compensada com a confissão espontânea" (HC 488.709/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 23/04/2019).
Na terceira etapa, pela causa de aumento referente
ao concurso de agentes, a sanção foi aumentada em 1/3, perfazendo, ao final,
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido,
ponderando-se o montante de pena imposto, os múltiplos maus antecedentes
e a reincidência específica, a indicar a necessidade de imposição de regime
inicial mais gravoso, posto que mesmo preso anteriormente por diversas vezes
pela prática de delitos patrimoniais, continua o réu a delinquir.
Também
não
merece
provimento
o
recurso
defensivo quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de
arcar com os dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, §
9o, da Lei Estadual no 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015,
condiciona o pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo.
Não há razão para, desde já, liberar o réu do
pagamento legalmente previsto. A precariedade financeira, acaso efetivamente
evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos valores de custas, nem que seja
pela via da prescrição quinquenal. Questão que, vale dizer, poderá passar por
exame mais acurado perante o Juízo das Execuções.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para reduzir a reprimenda a 07 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão, regime inicial fechado, mais 17 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator